Tribunal: TJMT
Processo: 1004566-18.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004566-18.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AYMEE DE ALMEIDA CRUZ - CPF: 059.030.951-00 (RECORRENTE), RAFAEL MASSAD DE BRITO - CPF: 048.433.501-41 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA
DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.DIREITO CIVIL E
DO
CONSUMIDOR. INVASÃO DE CONTA EM REDE SOCIAL.
DEVER DE SEGURANÇA.

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS.
IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO À REDE SOCIAL.
DANO MORAL CONFIGURADO.

QUANTUM

I
NDENIZATÓRIO MANTIDO.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Falha

na

prestação
de
serviço
.
Nas

relações
de
consumo
,
os

prestadores

têm
o
dever
de
executar

os

serviços

oferecidos
com
qualidade
e
eficiência
(art. 22 do CDC).

Nesse

sentido
: N.U 1001032-08.2021.
8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024 e N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
2
0/06/2024,
publicado
no DJE 21/06/2024.
Caso

não

cumpram
com
esse

dever
,
fica

caracterizada
a
falha

na

prestação
do
serviço
e a
conduta

ilícita
.
No
caso
dos autos,
restou

incontroverso
que a
parte

reclamada

permitiu
a
invasão
da
conta
de
seu

usuário
,
mesmo

tendo o dever de adotar as medidas de segurança para evitar

tais

ocorrências
, o que
caracteriza
a
falha

na

prestação
de
serviços
(N.U 1001531-66.2024.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
18/06/2025,

publicado
no DJE 18/06/2025; N.U 1065763-08.2024.8.11.0001, TURMA
RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
14/03/2025,
publicado
no DJE 14/03/2025).

2.
Dano
material.
Os

danos

materiais

podem

ser

subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).

Embora
se deva
proporcionar

ao

consumidor
a
facilitação
das
provas
de
seus

direitos
(art. 6º,
inciso
VIII do CDC), o
ônus de provar o dano ma terial, na

modalidade
de
lucros

cessantes
, continua com o
consumidor
,
visto
que
este

não
é
presumido
(STJ
AgInt
no
AREsp
964.233/SP, Rel.
Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/
Acórdão

Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
julgado

em
04/04/2017,
DJe
23/05/2017). No
caso
dos autos, a
parte

reclamante

não

apresentou

evidências
de que,
efetivamente
,
deixou
de
auferir

lucros

em

razão
do
período
que
permaneceu

sem

acesso
à
rede
social,
razão
pela
qual

não
se
mostra

devida

a

indenização
material
pretendida
.

3.
Dano
moral.

Configura

dano
moral a
falha

na

prestação
do
serviço
que
resulta

na

impossibilidade
de o
usuário

acessar

suas

redes

sociais
,
em

virtude
do
acesso

não

autorizado
,
decorrente
da
invasão

por

fraudador
que se
apropria
do
perfil
para
aplicar

go
lpes

em

terceiros
(TJ-SP -
Apelação

Cível
: 1106061-87.2022.8.26.0100 São Paulo, Relator:
Hélio

Nogueira
, Data de
Julgamento
: 02/05/2023, 22ª
Câmara
de
Direito

Privado
, Data de
Publicação
: 02/05/2023; TJ-MG - AC: 50105968420218130518, Relator: Des.(a)
Maria
ngela
Meyer, Data de
Julgamento
: 15/02/2023, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de
Publicação
: 27/02/2023 eTJ-MS - AC: 08025520220228120008
Corumbá
, Relator: Des. Vladimir Abreu da Silva, Data de
Julgamento
: 01/05/2023, 4ª
Câmara

Cível
, Data de
Publicação
: 03/05/
2023
).

4.
Quantum
indenizatório
do
dano
moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e
desincentivando
a
repetição da conduta ilícita (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013).

Tendo

como
base
esses

critérios
,
assim

como
o
lapso

em
que a
parte

reclamante

permaneceu

sem

acess
o
à
conta

na

rede
social,
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$
3.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
.

5.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
R$ 800
,00
(art. 85, § 8º
, do
CPC), pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei nº 9.099/95),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º
, do
CPC, se for o
caso
.

7.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1004566-18.2025.8.11.0001

Origem
:
2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
AYMEE DE ALMEIDA CRUZ

Recorrido
:
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

AYMEE DE ALMEIDA CRUZ

ajuizou

reclamação

em
face de FACEBOOK SERVIÇOS
ONLINE DO
BRASIL LTDA.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
,
nos

seguintes

termos
: "
Vistos
etc.
Dispensado
o
relatório

nos

termos
do
art.
38 da Lei
nº
9.099/95.

Fundamento
e
decido
.

As
sentenças

nos

Juizados

E
speciais

obedecerão

aos

limites

traçados
no
arts
.

2º e 38, ambos da Lei
nº
9.099/95 c/c art.
1.046, §§ 2º e 4º
, do
CPC c/c
Enunciados

nº
161 e 162, ambos do FONAJE.
Mérito
.
No
caso
sub
judice
,
não

há
que se
falar

em

complexidade

suficiente
que
autorize

afa
star
a
competência

deste

Juízo
,
bem

como

não
se
revelam

na

espécie

nenhumas
das
situações

preliminares
e
prejudiciais
de
mérito
da
demanda

descritas
no
artigo
337 do
Código
de
Processo
Civil.
Outrossim
, com
base
no art. 355,
inc
.
I, do
Código de Processo C ivil, os autos permitem o julgamento

antecipado
de
mérito
,
considerando
que a
controvérsia

não

envolve

questões
de
prova
que
não

sejam

documentais
.
Logo, as
provas

apresentadas
à
petição

inicial
e à
contestação
se
revelam

suficientes
para a
resolução
do

mé
rito

desta

demanda
.
Fundamento
e
decido
.

Cuida
-se de
ação
de
indenização

por

danos

morais c/c obrigação de fazer e pedido de tutela

antecipada

em
que a parte
autora
argumenta que
possui

uma

conta

pessoal
(@
aymeeea
) junto à
rede
social da
Reclamada

há

vário
s

anos
,
possuindo

diversos

seguidores
.
Narra
a exordial que,
em

determinado

momento
,
sua

conta
fora
bloqueada
pela
empresa

Reclamada

sem

justo

motivo
, de
modo
que
está

impossibilitada
de
exercer

sua

rotina

na

plataforma
da
reclamada
.
A parte
autora

pediu
a

procedência dos pedidos para determinar o restabelecimento de sua

conta
e para
condenar
a
Reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
.

Juntou

documentos
.
A
reclamada

ofereceu

resposta
,
na

qual

sustentou
,
em

suma
, que
não

possui

responsabilidade
no
caso
,
vez
que a parte
reclamante

não

teria
se
atentado
para as
necessárias

regras
de
segurança
. É a
suma
do
essencial
.
Por
se
tratar
de
relação
de
consumo
,
estando

patente
a
hipossuficiência
do
consumidor
,
em
que a
reclamada

está

mais

apta a provar o i nsucesso da demanda
do que
aquele
a
demonstrar
a
sua

procedência
,
aplica
-
se
a

inversão
do
ônus
da
prova

elencada
no
artigo
6º,
inciso
VIII, do CDC, com o
fito
de
proporcionar

equilíbrio

na

relação
processual.
Verifica
-se,
ainda
, que a parte
requerente

tent
ou

recuperar

sua

conta
de forma
administrativa
com a
ré
(ID 181762834),
solicitando

a

ela

providências

quanto

aos

conteúdos

fraudulentos
, mas a
requerida

manteve
-se
inerte

sem

prestar

qualquer

auxílio
, o que
motivou
a
propositura
da
presente

ação
.
Quanto
à

alegação
da
Requerida
de que a
fraude

só

foi

possível

porque
a
Requerente

não

aderiu
à
possibilidade
de
acessar
a
conta

mediante
a
autenticação

em
02 (
dois
)
fatores
,
importante

salientar
que
referida

autenticação
é
uma

liberalidade
do
usuário
e
não

uma

im
posição
e,
sendo

mera

liberalidade
, a
falha

na

prestação
do
serviço
pela
sua

ausência
de
uso

não

pode

ser

atribuída

ao

usuário
do
serviço
, mas sim
ao

fornecedor
.
Sendo

assim
,
verifica
-se que
houve

falha
de
segurança
e
falha

na

prestação
do
serviço

quando
a

rede
social do
reclamante

foi

hackeada
.
Dessa
forma,
está

demonstrada
a
falha

na

prestação
do
serviço
da
requerida
,
diante
da
demora
no
envio
do
alerta
de que a
conta

havia

sido

acessada

em
outro
dispositivo
,
bem

como

na

delonga
para o
restabelecimento
do

acesso
do
perfil
a parte
autora
, que
não

ocorreu

mesmo

após
o
ajuizamento
da
presente

ação
.
Evidente
que
a

inércia
da
ré

em

agir
de forma
rápida
e
eficaz

ocasionou

prejuízos
à
imagem
e à
honra
da
autora
,
na

medida

em
que
seu

perfil
que
era

utilizado
para
publicar

conteúdos

relacionados
a
sua

vida

pessoal
e
trabalho

passou
a
ser

manipulado

por

terceiros
para a
prática
de
golpes
.
Nesse

contexto
, é
incontestável
que a
situação

vivenciada
pela
recorrente

ultrapassa

os

meros

dissabores
do
cotidiano
,
afrontando

sobremaneira

os

direitos
da
personalidade
.
Nesse

sentido
: “RECURSO INOMINADO - OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS - CONTA DO INSTAGRAM HACKEADA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO DA RÉ - INVASÃO DO PERFIL POR TERCEIRO - ALTERAÇÃO DE CONTEÚDO E FO
TOS E MENSAGENS COM A INTENÇÃO DE APLICAR GOLPES - VULNERABILIDADE DO SISTEMA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - DANO
MORAL CONFIGURADO - ARBITRAMENTO - RAZOABILIDADE - SEN
TENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5001330-30.2021.8.24.0013, do Tribunal de
Justiça
de Santa Catarina, rel.
Luis
Francisco
Delpizzo
Miranda,
Primeira

Turma

Recursal
-
Florianópolis
(Capital), j.
Thu
Jul 07 00:00:00 GMT-03:00 2022)
.”
(TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50013303020218240013, Relator:
Luis
Francisco
Delpizzo
Miranda, Data de
Julgamento
: 07/07/2022,
Primeira

Turma

Recursal
-
Florianópolis (Capital) Dessa forma, cumpre-nos a tarefa de quantificar

os

danos

morais
.
No
tocante

ao
quan
tum
indenizatório
, o
montante
da
condenação

deve

ser

aferido

observando
-se
os

princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
. E,
não

havendo

critério

objetivo
para o
arbitramento
, o
julgador

deve

valer
-se de
moderação
,
levando

em

conta
o
grau
de culpa
e
a

extensão
do
dano

causado
,
bem

como
a
situação

econômica
das
partes
,
evitando
-se o
enriquecimento

ilícito
,
vedado
pela
ordem

jurídica
(
artigos
884 e
seguintes
do
Código
Civil).
Dessa

feita
, no
presente

caso
, o valor
arbitrado
a
título
de
dano
moral é de
R$
3.000,00
(
três
mil
reais
)
por

bem
se
amoldar
à
hipótese
sub
judice
,
em

respeito

aos

princípios
supra.

Dispositivo
.

Diante
do
exposto
, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA dos
pedidos

iniciais
, com
fulcro
no
artigo
487,
inciso
I, do
Código
de
Processo
Civil,
para: a) DETERMINAR que a parte
Reclamada

restabeleça
/
reative
o
acesso
da parte
reclamante
à
sua

conta

na

rede
social (@
dudumacario
), no
prazo
de 05 (
cinco
)
dias
, sob
pena
de
multa

fixa
de R$ 2.000,00 (
dois
mil
reais
),
conforme

determinação

estabelecida
no
ID 181853118; b) CONDENAR a
Reclamada

ao

pagamento
, a
título
de
indenização

por

danos

morais
, do valor de R$ 3.000,00 (
três
mil
reais
), com
juros
de mora a
serem

calculados

na
forma do
artigo
406, § 1º, do
Código
Civil a
partir
da
citação
,
por
se
tratar
d
e
ilícito

contratual
,
além
de
correção

monetária

segundo
o
índice
IPCA a
partir

desta
data.
Sem

custas
e
sem

honorários

neste

grau
de
jurisdição
(art. 54 e 55 da Lei
nº
9.099/95).
Preclusa

a
via

recursal
, nada
sendo

requerido
,
arquive
-se com as
baixas

nece
ssárias
.
Submeto
o
presente

projeto
de
sentença

ao
MM. Juiz de
Direito
, para
os
fins
estabelecidos
no art.
40 da Lei
nº
9.099/1995.

Leonara
da Silva Santos
Juíza

Leiga

Vistos
etc.
Homologo
, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sen
tença

elaborado

pelo
Juiz
Leigo
,
na

forma do
art.
40 da Lei
nº
9.099/95.

Transitado

em

julgado
, nada
sendo

requerido
,
arquive
-se.
Publique
-se.
Registre
-se.
Intimem
-se.
Cumpra
-se. Data e
horário

registrados
no PJE.
Carlos José
Rondon
Luz Juiz de
Direito
".

O

Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
que: a) a
reclamada

não

garantiu
a
segurança

necessária
da
conta
da
usuária
, que é
criadora de conteúdo digital, cuja principal fonte de renda

provém
da
atuação

na

rede
social Instagram;
b)
permaneceu
com
sua

conta

bloqueada

por

mais
de um
mês
,
sofrendo

prejuízos

financeiros
e
emocionais
; c)
sofreu

dano
material
na

modalidade
de
lucros

cessantes
,
em

razão
de
ficar

impossibilitada
de
utilizar
a
rede
social; e d) o
quantum
indenizatório
do
d
ano
moral é
ínfimo
e
deve

ser

majorado
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
majorar
o valor da
indenização
moral e
condenar
a
reclamada

ao

pagamento
de
lucros

cessantes
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025